Tribunal: TJES
Processo: 5000500-28.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000500-28.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA RIBEIRO DURAO PANDINI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela ré Telefônica SA, o qual merece parcial provimento, adianto.

Do exame dos autos, tenho que se mostrou indevido o cancelamento da linha da autora sem que esta tenha sido notificada previamente pela recorrente.

Compulsando os autos, verifico que não há demonstração de ciência prévia da autora acerca do cancelamento ou troca de plano, o que atesta a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO UNILATERAL PELA DEMANDADA. AUTOR QUE UTILIZAVA A LINHA PARA CONTATOS PROFISSIONAIS. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM.
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO, POIS FIXADO EM QUANTIA SUPERIOR AO PEQUENO DANO SOFRIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS, DE OFÍCIO. TAXA DE JUROS DEVE SER A TAXA SELIC, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA, COMO JÁ DEFINIU O STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71009034588, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 17-07-2020)

Contudo, no que tange ao valor fixado a título de dano moral, tenho que o valor de R$ 25.000,00 se mostra excessivo, merecendo minoração.

A fixação do valor da indenização deve considerar a que a reparação por danos morais possui dupla finalidade, reparatória ao lesado e punitiva ao ofensor.

Considerando tais vetores, tenho que o valor arbitrado a título de dano moral não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que ofensor não sinta as consequências de seu ato, mas também não pode ser arbitrado de forma a causar enriquecimento indevido do ofendido.

No caso concreto, tendo em vista os danos experimentados e visando punir a má conduta, a indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00, a fim de se adequar aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$ 4.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.